Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-23.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PRATICADA NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá, que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A defesa postula: (i) absolvição por ausência de provas da autoria e do dolo; (ii) alternativamente, redução da pena-base, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão do sursis; e, (iii) exclusão ou redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de importunação sexual; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional; e, (iii) determinar se é válida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência de valor mínimo indicado na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime de importunação sexual restam comprovadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e das testemunhas, corroborados por laudo pericial que identificou sêmen na vestimenta da ofendida, ainda que não tenha havido correspondência genética com o réu.

4. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, tem especial relevância probatória, especialmente quando firme, consistente e em consonância com os demais elementos do processo, como reconhecido pela jurisprudência dominante.

5. A alegação de contato fortuito devido à lotação do transporte público é afastada diante da descrição da aproximação gradual e proposital do réu, mesmo havendo espaço no veículo, configurando conduta dolosa e libidinosa.

6. Como a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea quanto às circunstâncias do crime, notadamente pela prática em transporte coletivo e pela situação de vulnerabilidade da vítima, ela deve ser mantida.

7. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou de concessão do sursis está devidamente justificada na gravidade concreta da conduta, na reprovabilidade da ação e na necessidade de prevenção, conforme os critérios do art. 59 do Código Penal.

8. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, quando, embora haja pedido expresso na denúncia, não foi indicado o valor mínimo pretendido, em afronta aos princípios do contraditório e da congruência, sendo inaplicável a exceção prevista para casos de violência doméstica e familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.

2. É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstrada a reprovabilidade concreta da conduta, especialmente em razão do local e das circunstâncias do crime.

3. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais exige pedido expresso e indicação do valor mínimo na denúncia, salvo nos casos de violência doméstica e familiar.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A, 44, 59, 77; CPP, art. 386, III e VII, e art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.995.795/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no REsp 2.029.732/MS, j. 22.08.2023; STJ, REsp 1.986.672/SC, 3a Seção; TJDFT, Acórdão 1897163, 0705929-62.2023.8.07.0012, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 2053908, 0703655-94.2024.8.07.0011, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18.09.2025.